Tribunal: STF
Processo: RE 790059
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
EMENTA: REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. EXTENSÃO DOS PRIVILÉGIOS OUTORGADOS PELA LEI À FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PRETENSÕES CONTRÁRIAS AOS CORREIOS RECONHECIDA NA ORIGEM. ARTIGOS 1º DO DECRETO 20.910/1932 E 2º DO DECRETO-LEI 4.597/1942. QUESTIONAMENTO SOB A LUZ DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO REGIME JURÍDICO ESTABELECIDO CONSTITUCIONALMENTE PARA AS EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. NATUREZA CONSTITUCIONAL DA QUESTÃO. RELEVÂNCIA SOCIAL E JURÍDICA. POTENCIAL REPETIÇÃO. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Recurso extraordinário manejado contra acórdão que, em sede de julgamento de embargos infringentes, manteve decisum em que se reconheceu a extensão dos privilégios processuais previstos no artigo 1º do Decreto 20.910/1932 e no artigo 2º do Decreto-Lei 4.597/1942 à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos — ECT, haja vista se tratar de empresa pública que integra, de acordo com a compreensão firmada por esta Suprema Corte, o conceito de Fazenda Pública. 



    2. Quanto ao mérito, confirmou-se o provimento dado à remessa necessária e ao recurso de apelação interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para, reformando a sentença, acolher a preliminar de prescrição quinquenal arguida pela parte ora recorrida, com a consequente inversão do ônus de sucumbência.



    3. O Supremo Tribunal Federal tem decidido que, por prestar serviço público, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos faz jus aos privilégios outorgados por lei à Fazenda Pública, tais como a imunidade recíproca e a impenhorabilidade dos seus bens. Precedentes: RE 220.906, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 14/11/2002; RE 229.961, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 02/03/2001; ACO 765, Redator para o acórdão Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe de 04/09/2009; e ADPF 46, Redator para o acórdão o Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 26/02/2010.



    4. Há repercussão geral quanto à definição da constitucionalidade da extensão do privilégio fazendário da prescrição quinquenal às pretensões contrárias aos Correios, com fundamento nas regras dos artigos 1º do Decreto 20.910/1932 e 2º do Decreto-Lei 4.597/1942, à luz do que preveem os artigos 5º, caput, e 173, § 1º, inciso II, e § 2º, da Constituição da República.